Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-16.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-16.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JALERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 038.273.441-66 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), K. D. A. L. - CPF: 069.553.601-08 (ASSISTENTE), CARLA GONÇALVES PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), OLINDA CECILIA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 015.125.001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO – DEFESA QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE O CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA JUNTADA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS INVEROSSÍMEIS E ISOLADAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – NÃO CONHECIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO SOPESADA EM DESFAVOR DO RÉU NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PARTICULAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS IV e VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA

– RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE PERMANECEU ENCARCERADO CAUTELARMENTE AO LONGO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

No processo penal, é possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório. Ademais, não ocorre violação ao princípio da não surpresa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria.

Se o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que atuaram nas investigações, confirma que os acusados estavam associados, em caráter estável e com divisão de tarefas, para a comercialização de substâncias entorpecentes, deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes do apelante quando o próprio magistrado sentenciante não considerou tal circunstância judicial em desfavor do acusado.

Se o réu nega peremptoriamente a prática do crime que lhe é imputado na denúncia, deixando de contribuir para a formação do convencimento do julgador, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Havendo demonstração concreta e idônea do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente para a prática do narcotráfico, não há como afastar a incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006.

A dedicação às atividades ilícitas e o fato de o agente estar envolvido com organização criminosa para a prática do delito de tráfico de drogas são circunstâncias que impedem o reconhecimento da minorante estabelecida no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Tendo o réu permanecido encarcerado cautelarmente ao longo do processo e sendo mantida a sua condenação pelo Tribunal de Justiça, não há sentido em lhe conceder, no julgamento do próprio recurso, o direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Jalerson da Silva Cruz
e
Wellington de Leon Lino da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000031-16.2022.8.11.0045 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o primeiro à pena de 15 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 2.367 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso IV, e 35,
caput
, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e o segundo, à pena de 10 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.682 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, capitulados no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, IV, e 35,
caput
, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006

Jalerson
pleiteia a sua absolvição no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas, o afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e o direito de recorrer em liberdade (Id. n. 155436371).

Wellington
requer sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como a declaração de nulidade das provas juntadas extemporaneamente. Em caráter subsidiário, almeja o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, com o consequente redimensionamento de sua sanção basilar, e o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas (Id. n. 155436370).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 155436375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 157071165).

Em 9 de fevereiro último, proferi decisão
indeferindo
o pedido de
Jalerson
de recorrer em liberdade (Id. n. 157586684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto em relação ao pedido de
Wellington de Leon Lino da Silva
de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que tal circunstância judicial não foi sopesada em seu desfavor na sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Como relatado,
Jalerson da Silva Cruz
foi condenado à reprimenda de 15 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 2.367 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso IV, e 35,
caput
, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e
Wellington
, à reprimenda de 10 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.682 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, IV, e 35,
caput
, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais,
Wellington
aponta a nulidade das provas encartadas extemporaneamente nos autos, tese que deve ser enfrentada em caráter preliminar, por se tratar de questão dotada de prejudicialiade em relação às demais.

Eis a alegação:

“(...)
a sentença prolatada leva em consideração provas juntadas fora do prazo. Houve a decisão do Magistrado onde concedeu impreterivelmente mais 03 (três) dias para a juntada dos referidos documentos, e em caso de decorrência do prazo os memoriais deveria ser juntado dentro do prazo legal – id. 92432713, insta que tendo decorrido o prazo estabelecido, tanto a autoridade policial quando o representante ministerial, demoram a juntar os documentos para a formação de culpa, sendo este juntado apenas após o prazo decorrido sob id 94723008.

Tendo em vista que as provas obtidas através da perícia realizada nos celulares apreendidos foram juntadas fora do prazo legal, estas devem ser consideradas nulas e consequentemente desconsideras no momento do convencimento do juízo a quo, afetando assim a justa aplicação da pena
” (Id. n. 155436370, p. 4;
sic
).

As “
provas
” mencionadas pelo apelante seriam o Relatório de Ordem de Serviço n. 2022.9.8183 e arquivos de mídia que o acompanharam, juntados pela autoridade policial em 9 de setembro de 2022 (Ids. n. 155436338 a 155436345), quando já exaurido o prazo de 3 dias fixado pelo magistrado para tanto (Id. n. 155436329).

Ocorre que tal prazo, de natureza meramente judicial – e não legal –, não é peremptório, não tendo, portanto, o condão de eivar de nulidade a documentação encartada após o seu decurso.

A propósito, o art. 231 do Código de Processo Penal estabelece que, “
salvo nos casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
”.

Na espécie, verifica-se que o acusado apresentou suas alegações finais em 12 de setembro de 2022 (Ids. n. 155436355 e 155436356), ou seja, depois da juntada dos referidos documentos, do que se conclui que a defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo desses elementos probatórios – diferentemente do próprio
parquet
(Id. n. 155436335) – e não o fez por simples liberalidade, como também não se manifestou a esse respeito em suas razões recursais, diga-se de passagem.

Defrontando-se com situação semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES QUE NÃO SE REVELAVAM PERTINENTES AO JULGAMENTO DO RECURSO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA ETAPA RECURSAL, DESDE QUE EFETIVADO O CONTRADITÓRIO – EMBARGANTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A PROVA NOVA, MAS NÃO O FEZ – LAUDO PERICIAL MENCIONADO COMO MERO FUNDAMENTO DE REFORÇO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão do acórdão impugnado se a as questões sobre as quais o Tribunal, segundo o embargante, não teria se manifestado, não se revelavam pertinentes ao julgamento do recurso.

No processo penal, é possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório
. Além disso, tratando-se de processo por crime doloso contra vida, admite-se a juntada de documentos até três dias úteis antes da sessão do Tribunal do Júri.

Não ocorre violação ao princípio da não surpresa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1006472-08.2020.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.7.2022; data da publicação: 8.7.2022).

Aliás, em suas alegações finais, a defesa não apenas deixou de se manifestar sobre o conteúdo da aludida documentação, mas também deixou de impugnar a sua própria juntada intempestiva, razão pela qual se verifica que está configurada a preclusão da matéria.

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

No mérito, ambos os apelantes pleiteiam as suas absolvições em relação ao delito de associação para o tráfico com fundamento em suposta insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 10h00min, na residência particular situada na Rua Carvalho, s/n, penúltima quitinete do lado esquerdo, próximo da casa de n.o 3411-E, Bairro Jardim Primavera II, bem como por volta das 14h00min, na moradia localizada na Rua Paranapanema, n.o 1892-S, quitinete aos fundos, ao lado da casa de n.] 1882-S, Bairro Jardim das Palmeiras, ambas residências localizadas nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA
,
JALERSON DA SILVA CRUZ
e LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, guardaram, tinham em depósito e transportaram drogas (pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 733644926 – fls. 1/2/, Boletim de Ocorrência de ref. Num. 73361240 – fls. 1/7, Exame Preliminar de Constatação de ref. Num. 73364508 – fls. 1/3 e Laudo Pericial Preliminar de ref. Num. 73364526 – fls. 1/7.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, a partir do segundo semestre do ano de 2021, e precisamente no dia 10 de dezembro do mesmo ano, por volta das 10h00min, na residência particular situada na Rua Carvalho, s/n, penúltima quitinete do lado esquerdo, próximo a casa de n.o 3411-E, Bairro Jardim Primavera II, bem como por volta das 14h00min, na moradia localizada na Rua Paranapanema, n.o 1892-S, quitinete aos fundos, ao lado da casa de n.o 1882-S, Bairro Jardim das Palmeiras, ambas residências localizadas nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA
,
JALERSON DA SILVA CRUZ
e LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência de ref. Num. 73361240 – fls. 1/7.

3o FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, a partir do segundo semestre do ano de 2021, e precisamente no dia 10 de dezembro do mesmo ano, por volta das 14h00min, na moradia localizada na Rua Paranapanema, n.o 1892-S, quitinete aos fundos, ao lado da casa de n.o 1882-S, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JALERSON DA SILVA CRUZ
, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda 02 (duas) armas de fogo consistentes em 01 (um) revólver, marca Detective, de cor prata, calibre. 38, numeração 28856, e 01 (um) revólver, marca Amadeu Rossi, calibre. 38, numeração C265995, além de 05 (cinco) munições de calibre. 38 e 04 (quatro) munições de calibre. 32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 73364492 6 – fls. 1/2, Boletim de Ocorrência de ref. Num. 73361240 – fls. 1/7, e Auto de Exame de Arma de Fogo e Munição de ref. Num. 73364507 – Pág. 1/4.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados
WELLINGTON
,
JALERSON
e LUCAS estavam sendo investigados havia alguns meses, por envolvimento com tráfico de drogas nesta urbe, visto que informantes haviam relatado que os imputados realizavam a venda e distribuição de drogas nesta urbe em nome da facção Comando Vermelho, da qual eles fazem parte, inclusive agindo com o uso de arma de fogo para intimidar/cobrar usuários devedores ou desafetos, acarretando por vezes em assassinatos brutais perpetrados sob o manto do poder paralelo da facção.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de diversas campanas, por meio das quais foi possível constatar que o implicado LUCAS havia se deslocado para esta cidade ainda menor de idade para ajudar os demais na mercancia de entorpecentes, como também verificou-se que todos denunciados possuíam o cargo de ‘disciplina’ dentro da organização criminosa Comando Vermelho, os quais tinham como função efetuar intimidações, punições e/ou execuções a usuários de drogas devedores de entorpecentes.

Restou apurado que além de realizarem a venda de drogas em diversos locais deste município, os implicados também se reuniam para a comercialização de drogas nas casas de
WELLINGTON
e
JALERSON
, e posteriormente dividiam o lucro da traficância, o que motivou a representação por expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido nas aludidas moradias.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil deslocaram-se inicialmente até a residência do denunciado
WELLINGTON
para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que se depararam com o implicado LUCAS também na moradia, além de terem encontrado no local 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína (crack), e 03 (três) trouxas contendo pasta base de cocaína dentro de um pote enterrado no quintal de uma quitinete em construção, ao lado da residência de
WELLINGTON
, o qual foi avistado diversas vezes pelos policiais se dirigindo ao lugar em questão para enterrar ou buscar entorpecentes.

Ainda durante as buscas realizadas na casa do imputado
WELLINGTON
, os agentes policiais também localizaram 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais) em moeda corrente, e diversas embalagens para armazenamento de drogas, dentre outros objetos (Vide termo de apreensão de ref. Num. 733644926 – fls. 1/2).

Na sequência, após se deslocarem até a residência do denunciado
JALERSON
para também realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes da lei encontraram na casa 01 (uma) trouxa contendo pasta base de cocaína (crack), 01 (um) rolo de plástico filme, ácido bórico, e aparelhos celulares.

Não bastasse isso, os agentes policiais ainda localizaram no quarto do indicado imputado, 01 (um) revólver, marca Detective, de cor prata, calibre. 38, numeração 28856, 01 (um) revólver, marca Amadeu Rossi, calibre. 38, numeração C265995, além de 05 (cinco) munições de calibre. 38 e 04 (quatro) munições de calibre. 32, sendo certo que não foi apresentado pelo denunciado
JALERSON
nenhuma documentação autorizando a posse das referidas armas e munições.

Em razão da situação de flagrante delito, os policiais encaminharam os implicados para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe.

Ademais, cumpre destacar que, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante no dia em que completava 18 (anos), motivo pelo qual está sendo denunciado por meio da presente peça
” (Id. n. 155436236, pp. 1-4;
sic
).

Registre-se que a ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Lucas Vinicius Pinto Pinheiro.

Esclareça-se, ainda, que os apelantes não se insurgem contra as suas condenações pelo delito de tráfico de drogas, mas tão somente pelo crime de associação para o tráfico.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria de ambas as infrações penais emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2021.325423 (Id. n. 155435964), o Termo de Apreensão n. 2021.16.452960 (Id. n. 155435966), o Auto de Exame de Arma de Fogo e Munição (Id. n. 155435981, pp. 2-9), o Laudo de Exame Pericial Preliminar em Substâncias Entorpecentes n. 520.2.04.2021.014271-01 (Id. n. 155436200), o Relatório de Investigação n. 2021.13.33000 (Ids. n. 155436219 a 155436221), o Laudo de Exame Pericial Definitivo de Constatação de Drogas n. 3.14.2022.82654-01 (Id. n. 155436266) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, observo que os investigadores Jairo Santana do Nascimento e Valdir Braga Martins, quando inquiridos em juízo, afiançaram que monitoraram atentamente a atuação conjunta e estável dos acusados na comercialização ilícita de substâncias entorpecentes ao longo de meses, por meio de campanas, sobretudo em virtude de informações que davam conta do aparente envolvimento dos réus em uma série de homicídios cometidos a mando da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, crimes estes supostamente perpetrados para assegurar a hegemonia da aludida facção criminosa no narcotráfico; afirmaram ainda que, na data dos fatos, encontraram drogas nas residências de ambos os apelantes, bem como balanças de precisão e, na casa de
Jalerson
, duas armas de fogo (Id. n. 155436318). Assim, tais testemunhas ratificaram, sob o crivo do contraditório, as declarações que Jairo e o também investigador João Cleberson Rodrigues Soares haviam prestado em delegacia (Ids. n. 155435967 e 155435968), bem como o minucioso Relatório de Investigação n. 2021.13.33000, elaborado pelos mencionados policiais,
in verbis
:

“
Vimos com o presente informar que há cerca de quatro meses estamos investigando uma associação de ao menos quatro criminosos atuante nesta cidade, a qual é voltada ao comércio ilícito de drogas e assassinatos de criminosos rivais ou devedores de drogas à facção criminosa Comando Vermelho. Nossas Investigações se intensificaram a partir de informações que recebemos de informantes e de familiares das vítimas de Homicídios Luiz Rafael Diaz Serra e Guilherme Rocha de Araújo, familiares esses que, por medo, pediram sigilo quanto a divulgação de seus nomes e que narraram que os Investigados estariam comercializando drogas nesta cidade e que teriam envolvimento em ao menos quatro homicídios ocorridos aqui há poucos meses. Inobstante os Investigados já serem alvos de outras denúncias, após o recebimento das novas informações passamos a nos empenharmos mais a fundo a fim de comprovarmos que eles estavam realmente envolvidos nos crimes acima mencionados.

Como dissemos, os investigados já eram pessoas observadas por nós, a exceção de Marcelo de Oliveira Silva, haja vista que este criminoso fugiu da Cadeia Pública desta Cidade e teria se escondido em favelas da cidade do Rio de Janeiro, de onde assumiu parte do comando da traficância de drogas nesta cidade, contudo, os demais investigados, sendo estes Maikel Pereira dos Santos,
Jalerson da Silva Cruz
, vulgo ‘
Sasso
’ e um rapaz de prenome
Henrique
, já tinham sido visualizados por nós comercializando drogas na Rua Bergamo e Avenida Goiás, ambas ruas no Bairro Veneza, assim como em uma quitinete localizada na Rua Carvalho e em outra casa localizada na Rua Paranapanema, de maneira que após as denúncias acima reportadas e com o aprofundamento das investigações conseguimos ver que eles agiam de maneira associada, vendendo drogas adquiridas de Marcelo Oliveira Silva e repartindo os lucros das vendas de drogas entre eles. Com efeito, ao entrevistarmos novamente informantes e usuários de drogas, bem como vigiar in loco os investigados, descobrimos que eles são todos faccionados e que são comandados pelo criminoso Marcelo de Oliveira Silva, este que vem autorizando, com uso de aparelhos celulares e de ‘mulas’, o envio de fartas quantias de drogas a esta cidade, as quais chegam aqui e são recebidas pelos investigados
Jalerson da Silva Cruz
e
Henrique de tal
, os quais contavam com apoio de Maikel Pereira dos Santos para ocultarem e distribuírem essas drogas nas ‘Bocas de Fumo’, em que pese o fato de eles mesmos terem juntos suas próprias ‘lojinhas’ de vendas de drogas, às quais ainda funcionam nos endereços mencionados em epígrafe.

Ocorreu ainda que durante as Investigações, Maikel Pereira dos Santos,
Henrique de tal
, Ludeman Cruz da Rocha e outros investigados se envolveram em disputa por ponto de traficância de drogas com terceiros traficantes da mesma facção, tendo ocorrido então o assassinato do traficante Ludeman Cruz da Rocha, o qual era aliado de Maikel e dos demais Investigados, fato este que levou Maikel,
Henrique de tal
, Mateus, vulgo Faroeste e outros criminosos faccionados, a matarem o adolescente Guilherme Rocha de Araújo, eis que este estaria envolvido na morte de Ludeman e devia drogas à Facção, bem como a assassinarem às vítimas Luiz Rafael Diaz Serra e Jeferson de tal(este último encontrado baleado e morto no local denominado ‘Céu’ e cujo nome precisa ser confirmado), sendo que essas duas últimas vítimas eram meros e pobres usuários de drogas que não tiveram participação em qualquer homicídio, mas que morreram porque torturadas não souberam dizer quem eram os assassinos de Ludeman, de modo que por isso foram raptadas pelos Investigados na região do Bairro Veneza e arrebatadas até imediações desta cidade, onde foram friamente assassinadas. Temos em mãos, um vídeo de uma dessas execuções, o qual segue anexo.

Após isso, Maikel Pereira dos Santos, que era primo da vítima de homicídio Mateus Pereira, descobriu que este, embora seu primo, estava traficando drogas que não era da Facção Criminosa, o que eles chamam de ‘cabritagem’, de sorte que Maikel gravou ao menos um vídeo pelo aplicativo Instagram interpelando seu primo Mateus Pereira, onde o acusava de ‘cabritagem’ e disse que já havia reportado tal fato aos componentes da Facção Criminosa, estes que o iriam matar, com de fato ocorreu, porquanto Mateus Pereira, após tentar se esconder na cidade de Tapurah, foi localizado, morto e enterrado, sendo seus restos mortais localizados na semana passada por policias daquela cidade. Após tudo isso, Maikel Pereira dos Santos fugiu desta cidade e também teria ido para a cidade do Rio de Janeiro, de onde vem auxiliando Marcelo de Oliveira Silva na traficância de drogas nesta cidade, bem como ameaçando os pais de Mateus Pereira, enviando drogas para cá e coordenando as ações dos componentes da facção criminosa daqui, mesmo estando ele longe. Portanto, a apreensão dos aparelhos celulares dos Investigados que continuam a traficar drogas e a cumprirem ordens de Maikel e Marcelo é crucial para tentarmos encontrar elementos informativos de prova que impliquem a todos eles a autoria dos delitos ora investigados. Após a fuga de Maikel, outro usuário de drogas de nome Fábio Júnior Granela foi morto e ‘desovado’ após a ponte do Rio Verde, e esta morte também teria sido ordenada por Marcelo e Maikel, cujos executores teriam sido os investigados
Jalerson da Silva Cruz
, Domini Neoti,
Henrique de tal
, por Henrique de Castro Costa, vulgo Colombiano e Outros.

Inobstante todos os fatos acima reportados, os Investigados
Jalerson da Silva Cruz
e
Henrique de tal
, cujos endereços grafamos no cabeçalho, continuam nesta cidade e atuando na traficância de drogas com a função de disciplinas da facção, cujas suas funções, como dissemos, consiste em receber drogas, ocultá-las, distribuí-las aos demais traficantes, vendê-las, fazer cobranças armadas de devedores de drogas e castigar inimigos, tudo a mando de Marcelo de Oliveira Silva e Maikel Pereira dos Santos. Durante a semana passada e esta semana fizemos vigilâncias nas imediações das casas deles e os vimos novamente vendendo drogas, de modo que sugerimos que seja representado por Ordem Judicial de Busca e Apreensão nos domicílios dos Indigitados Investigados
Jalerson
e
Henrique de tal
, a fim de apreendemos drogas, armas (inclusive para confronto balístico), petrechos da traficância, aparelhos celulares e outros elementos informativos de prova.

Segue anexo vídeos que conseguimos com informantes dos Investigados exibindo armas nas casas situadas nas Ruas Carvalho e Paranapanema, bem como imagens de Maikel (este que em um dos vídeos aparece ao lado da vítima Jeferson, que ainda estava viva e ao lado do corpo de Ludeman), Marcelo,
Jalerson
,
Henrique de tal
(que aparece em um dos vídeos mascarado e portando uma pistola), bem como das vítimas de homicídio Luiz Rafael Diaz, Jeferson de tal, Guilherme Rocha, Fábio Júnior Granela e Mateus Pereira
” (Id. n. 155436219, pp. 1-3;
sic
).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Confirmando a estabilidade do vínculo entre os recorrentes, bem como a dedicação de ambos à comercialização de drogas, tem-se o relatório de análise de dados extraídos de seus aparelhos celulares. Transcrevo trechos desse documento:

“
Wellington de Leon Lino da Silva
, vulgo ‘
wl
,
Henrique

PI
’ troca mensagens de áudio com vulgo ‘
sasa
’, identificado como
Jalerson da Silva Cruz
, este o interpela por áudio ‘tem como você chegar junto naquela quantia...tenho que depositar lá pro mano tem’ e outro áudio ‘o mano trem-bala tá pedindo pra eu descer noG1 correto, o senhor tá sabendo de uma missão aí?’.
Wellington
está cobrando
Jalerson
de droga que deixou ‘lançou’ para ele vender.
Wellington
comenta sobre a ordem dada pelo disciplina ‘trem bala’ Maikel Pereira dos Santos, para descer no G1, e pede a
Jalerson
se ele está sabendo do que se trata.

As respostas de
Jalerson
foram deletadas, provavelmente por conter algo que o comprometeria.

(...)

Vulgo ‘Trem Bala’ identificado por Maikel Pereira dos Santos cria um Grupo onde são adicionados os faccionados, vulgo ‘Cristo’
Wellington de Leon Lino da Silva
, vulgo ‘Guiado por Deus’, vulgo ‘
Sasa
’ identificado com
Jalerson da Silva Cruz
, vulgo G1 conhecido por Gabriel Felipe Brasileiro Leite, vulgo ‘Calculista’, vulgo ‘Paulinho’, neste grupo Maikel manda mensagem aos integrantes do grupo e seus associados pedindo se alguém tem veículo ‘com motor’, ao que
Wellington
responde positivamente, seguido por mensagens de áudio que foram apagadas, a seguir outras mensagens se referindo ao áudio de Maikel que fora apagado, ‘Bora pra cima’, ‘Ntv do motor’ e ‘Nois tá aí mn pra mata esse cara’ conclui-se que o Maikel pode ter dado uma ordem de execução aos integrantes do grupo e estes o respondem positivamente, ‘Nois ta aí pra mata esse cara’ ‘Tlgd mn tamo junto aqui o fim nesse luta irmão’. Outras mensagens provavelmente foram apagadas por conterem informações que o comprometeria
” (Id. n. 155436338, pp. 8-9;
sic
).

Ademais, os apelantes, quando interrogados, apresentaram versões inverossímeis e desencontradas dos fatos, versões estas que não foram aptas a infirmar o robusto acervo probatório contido nos autos. A propósito, é s
intomático que, em seu interrogatório, o acusado
Wellington
, apesar de alegar que nem sequer conhecia o réu
Jalerson
, referiu-se a ele, em determinado momento, como “
irmão
Jalerson
”, em inequívoco ato falho, tanto que tentou justificar imediatamente, dizendo que o chamava de “
irmão
” porque
Jalerson
pertencia “
à igreja
” (Id. n. 155436318). É evidente, contudo, que a utilização desse termo decorreu do fato de que ambos integravam a mencionada organização criminosa, cujos membros, notoriamente, referem-se uns aos outros como “
irmãos
”.

Nesse contexto, vejo que o acervo probatório não deixa a mínima dúvida de que os acusados estavam associados, com estabilidade e divisão de tarefas, a fim de juntos comercializarem, com habitualidade, substâncias entorpecentes de uso proibido no País, razão pela qual mantenho suas condenações pelo crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente,
Jalerson
almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas, o afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e o direito de recorrer em liberdade.

Também sem razão.

Em relação à atenuante, constata-se que, embora
Jalerson
tenha admitido, ao ser interrogado em juízo, que já havia comercializado substâncias entorpecentes, o acusado negou veementemente que ainda estivesse praticando tal conduta, afirmando que havia parado há cerca de um mês e chegando a dizer que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nenhuma porção de droga teria sido encontrada em sua residência, afirmação esta em manifesto descompasso com o acervo probatório, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na referida diligência, havendo nos autos, inclusive, gravações da revista, demonstrando as porções de narcóticos encontradas no local.

Não por acaso, a suposta “confissão” do apelante não foi invocada pelo juízo
a quo
para fundamentar a sua condenação, tampouco foi utilizada neste voto, daí por que, não tendo o réu contribuído para a apuração da verdade, não merece ser beneficiado com a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Quanto às causas de aumento de pena concernentes ao emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (incisos IV e VI do art. 40 da Lei Antidrogas), observa-se que os policiais inquiridos sob o crivo do contraditório confirmaram que duas armas de fogo foram apreendidas na residência de
Jalerson
e que o apelante utilizava tais instrumentos para assegurar o livre exercício da traficância, inclusive para efetuar cobranças, bem como relataram que o codenunciado Lucas Vinícius, que completou 18 anos exatamente no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, já havia sido aliciado pelos recorrentes há certo tempo, ou seja, já vinha atuando com os acusados do narcotráfico quando ainda era adolescente. Logo, não há falar em extirpação das majorantes.

No tocante à pretensão de recorrer em liberdade, a fim de evitar tautologia, reporto-me à fundamentação que utilizei ao indeferir tal pedido em caráter incidental na tramitação do feito,
in verbis
:

“
Em seu apelo,
Jalerson
pleiteia, incidentalmente, o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no princípio da presunção de inocência e argumentando que suas condições pessoais são favoráveis (Id. n. 155436371).

Tenho consignado, em reiteradas decisões, que o ideal é que pedidos dessa natureza sejam veiculados em ação de habeas corpus ou em ação cautelar proposta diretamente no Tribunal de Justiça, na medida em que o rito ordinário da apelação significa que o direito ou não de recorrer em liberdade somente será discutido quando o próprio recurso estiver em julgamento perante o órgão colegiado de segunda instância, o que me parece um contrassenso, ou, no mínimo, contraproducente.

Ademais, na espécie, verifico que a continuidade da segregação cautelar do paciente foi recentemente chancelada por esta Corte Estadual no julgamento do Habeas Corpus n. 1017123-45.2022.8.11.0000, cujo acórdão ficou assim ementado:

‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo da prisão cautelar é questão cuja análise depende de uma série de fatores, como a complexidade do caso e eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei. Assim, constatando-se que o processo tramita em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, não há falar em constrangimento ilegal nesse ponto.’

Na ocasião, além de não reconhecer o aventado excesso de prazo da custódia preventiva, a Câmara julgadora tangenciou a verificação dos pressupostos fáticos legitimadores da ultima ratio, notadamente, ‘a gravidade concreta de, pelo menos, uma das condutas imputadas ao paciente – transporte de considerável quantidade de drogas – e a sua aparente propensão à reiteração delitiva’.

Ademais, não há falar em infringência ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, para a imposição da medida ora discutida, basta a existência de prova materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e não certeza probatória a esse respeito, sendo certo, contudo, que tais indícios são robustecidos pela superveniência de sentença condenatória.

Outrossim, convém registrar que este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e a circunstância de o agente possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado o periculim libertatis, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, inexistindo motivos novos para a superação do que decidido por esta Corte na análise do referido writ,
indefiro
, por ora, o pedido de revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de reexame da matéria com o julgamento do mérito recursal
” (Id. n. 143910150).

Sendo mantida a condenação do apelante neste julgamento, com muito mais razão deve sua prisão preventiva ser mantida, uma vez que o réu permaneceu encarcerado cautelarmente ao longo do processo, devendo aguardar o trânsito em julgado da condenação nessa mesma condição.

Por sua vez,
Wellington
requer, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Ocorre que, como visto, os elementos de prova denotam que tanto
Wellington
quanto
Jalerson
estavam envolvidos com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, bem como se dedicavam às atividades ilícitas, tanto assim que ambos foram condenados não apenas pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mas também pelo crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, o qual, consoante a jurisprudência, é incompatível com a causa especial de diminuição de pena cujo reconhecimento o apelante almeja. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento de policiais, somados ao do usuário flagrado comprando entorpecente com um dos apelantes o qual conforma que assim vinha fazendo há 03 (três) anos, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria dos crimes de associação e tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.

2.
O reconhecimento simultâneo de responsabilidade nos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico reflete habitualidade delitiva, dedicação a atividades criminosas, obstando e ilidindo o pedido sucessivo da defesa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas (figura privilegiada)
.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 1012283-17.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.1.2023; data da publicação: 2.2.2023).

A propósito, transcrevo a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para indeferir o benefício, a qual adoto
per relationem
:

“
Deixo

de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva e integrava organização criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Prova documental e testemunhal supracitadas, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

- Utilização de aparelhos celulares para o tráfico ilícito de drogas, inclusive integrando grupo de whatsapp de ‘lojistas’.

- Quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida.

- Apreensão de balança de precisão, quantia em dinheiro, rolo de plástico filme, aparelhos celulares, ácido bórico, armas de fogo e munições.

- Opressão a populares ‘cabriteiros’ e ‘usuários devedores’.

- Envolvimento de menor de idade na associação para o tráfico ilícito de droga.

- Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos:
‘A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)’.
(TJMT, AP no. 20026/2011)
” (Id. n. 155436357;
sic
).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo de
Jalerson da Silva Cruz
e
conheço em parte
do apelo de
Wellington de Leon Lino da Silva
,
negando-lhe provimento
nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023